Tribunal: TJSP
Processo: 2237295-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – EXCESSO EXECUÇÃO – MATÉRIA JÁ JULGADA
- O art. 525, §4o do NCPC estabelece que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor correto que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.";
- O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – EXCESSO EXECUÇÃO – MATÉRIA JÁ JULGADA
- O art. 525, §4o do NCPC estabelece que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor correto que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.";
- O exequente apresentou valor correto do débito, na medida em que respeitou os termos lançados na r. sentença e no v. Acórdão desta Turma.
RECURSO IMPROVIDO